Tribunal: TJSP
Processo: 2112089-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Interposição em face de decisão que acolheu exceção de pré-executividade. Ilegitimidade passiva ad causam, arguida pelos sócios. Ausência de comprovação do noticiado desligamento da empresa executada. Recurso provido.